Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804337-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: OSVALDO PINHEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Fundamentação idônea – Negativa de Autoria – A via estreita do writ não se presta a análise meritória – Não conhecimento -

Risco de contaminação pelo Covid-19 – Não comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ante a não juntada de Laudo e/ou documento similar que ateste a enfermidade – Paciente contumaz em práticas delituosas. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Nº 0804337-37.2020.8.14.0000

Paciente: OSVALDO PINHEIRO DE SOUZA

Impetrante: Hilario Carvalho Monteiro Junior - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA.

Procurador de Justiça:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
OSVALDO PINHEIRO DE SOUZA ,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA

- Proc. nº 0003302-30.2020.8.14.0015 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso no dia 16.04.2020 (flagrante convertido em prisão preventiva), pela suposta prática do delito
de receptação
, sofre constrangimento ilegal, vez que decisão carece de fundamentação, baseada na gravidade do crime, além de indeferir pleito de prisão domiciliar, por entender que o paciente não se enquadra no grupo de risco do COVID-19. Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida em sede de Plantão, pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (fls. 30 - ID Num
3054209), assim com o prestadas as informações de estilo (fls. 38/41-ID Num 3068101)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento do
writ,
e, na extensão, pela
denegação
da ordem.

O feito veio a mim por prevenção, vez que me foi distribuído a quando da minha licença por motivo de saúde.

É O RELATÓRIO.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 01.09.2019, acusado da prática de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo (fls. 38/41-ID Num 3068101)
, que
no dia 16.04.2020, por volta das 10h30, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal determinou a parada do veículo conduzido pelo paciente, marca Toyota, Hilux, cor preta, placa JVH-1353, registrado em nome de Antônio Cláudio da Silva Souza. Durante a inspeção foi verificado que o carro se encontrava com registro de roubo, oportunidade em que o impretrante apresentou o Boletim de Ocorrência realizado por sua companheira. Ainda segundo a peça flagrancial, a polícia solicitou ao investigado a apresentação de seus documentos pessoais, tendo este apresentado a carteira de habilitação nº 0095073141, de modo ao ser procedida a consulta da mesma no respectivo banco de dados, constatou-se que a validade do documento, assim como o número do formulário RENACH se encontravam adulterados, o que ensejou sua prisão em flagrante. Diz ainda o Juiz, que no dia 24.04.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva; e que o paciente é contumaz em práticas delitivas, eis que registra antecedentes nas comarcas de Igarapé Açu e Zé Doca/MA, e em menos de um mês voltou a delinquir, o que demonstra que em liberdade poderá cometer novos ilícitos.

Pois bem. Quanto a tese de negativa de autoria, de que o veículo pertence a esposa, e não ocorrência da falsidade de documentos,
consigno que a via estreita de habeas corpus não se presta à análise aprofundada de mérito, de forma que as alegações a ele pertinentes deverão ser dirimidas junto ao juízo de origem
, daí que não conheço de tais argumentos

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, às fls. 07/11-ID
3049198,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os fundamentos que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do paciente, permitindo-lhe, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
motivação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente conversão

em
prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito
, tudo, com a devida motivação que se requer das decisões judiciais, principalmente quando o paciente é contumaz em práticas criminosas
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
prev
entiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, acerca, especificamente, do pleito de liberdade com base no quadro pandêmico provocado pelo “coronavírus”, repisa-se que as diretrizes emanadas da Resolução n. 62/2020 do CNJ, não recomendam a soltura automática de todo e qualquer preso, mas sim daqueles que, por suas circunstâncias pessoais e concretas, enfrentem risco de contaminação, com a imposição de sério perigo à sua integridade física.

No caso em comento, sequer discriminou o impetrante, ou juntou qualquer laudo e/ou documento de que o paciente seja acometido de qualquer comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido em uma das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do fato, conforme muito bem asseverou o Juízo na decisão que manteve o confinamento, dizendo:
[...]
“no que concerne ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do COVID-19, a superlotação das casas penais e a vulnerabilidade dos internos, verifico que Osvaldo Pinheiro não se encontra enquadrado no grupo de risco. Além disso, não há registro de contaminação pelo vírus dentro do CRRCast, onde ele está custodiado, de forma que este fundamento não serve, per si, a justificar a revogação da prisão”.

Tem-se, portanto, que o paciente não faz parte dos grupos de risco, e, apenas alegou de forma genérica sobre a situação do sistema penitenciário, razão pela qual, não se permite seja deferida a soltura humanitária.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
da

prisão preventiva
.

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020